Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 (LEI KANDIR). LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. DECRETOS N. 18.955/1997 E N. 26.529/2006. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS. COMPENSAÇÃO. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Conquanto a legislação disciplinadora do ICMS assegure a não-cumulatividade e o aproveitamento de crédito tributário, o exercício de tal compensação sujeita-se à observância das obrigações (principais e acessórias) fixadas nas normas de regência, entre elas, a idoneidade da documentação e a regular escrituração contábil. Inteligência do artigo 23 da LC n. 87/1996, artigos 32 e 33, da Lei Distrital n. 1.254/96, artigos 52, I e 77, do Decreto n. 18.955/1997 e artigo 1o do Decreto n. 26.529/2006).

2. Na hipótese, a ausência de lançamento de operações relativas à saída de mercadorias em registros contábeis inviabiliza ao Fisco efetuar os cálculos para regular apuração de eventual crédito de ICMS mediante cotejo entre débitos e créditos do tributo, devendo a empresa contribuinte arcar com as consequências da irregularidade na transmissão do Livro Fiscal Eletrônico, sem qualquer escrituração (em branco), não se divisando, portanto, ilegalidade na atuação dos agentes públicos, no exercício de fiscalização e lavratura do auto de infração objeto de impugnação pela empresa autuada.

3. A empresa contribuinte deixou transcorrer o prazo legal para impugnação do auto de infração fiscal, inclusive em grau de recurso, não havendo que se falar em ilegalidade no ato praticado pela Administração quanto ao não recebimento do recurso administrativo, por intempestividade.

4. Recurso conhecido e não provido.